Tribunal: TJDFT
Processo: 0009228-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009228-34.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANTENOR PIMENTA MADEIRA RECORRIDO: ÂNGELO AZEVEDO QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITE LEGAL. LEI DE USURA. APLICABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não constitui julgamento ultra petita a condenação do embargante/executado ao pagamento de juros moratórios que não estejam expressamente pactuados em contrato de mútuo, porquanto sua incidência tem início com o inadimplemento da obrigação e decorre da lei, razão pela qual não está limitado ao valor apurado no ajuizamento da ação executiva. 2. O contrato de mútuo entre particulares assinado por 2 (duas) testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil e, sendo uma relação tipicamente civil, aplicam-se as disposições do Código Civil, do Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), bem como da Medida Provisória no 2.172-32/2001. 3. A Lei de Usura permite que a taxa de juros, nos contratos celebrados entre particulares, seja fixada em até o dobro da taxa legal. Precedente. 4. Conforme o julgamento do Resp. no 1.110.547, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406, do Código Civil, corresponde à Taxa Selic, razão pela qual, não pode ser cumulada com a cobrança de correção monetária, haja vista já estar embutida na formação da Taxa Selic. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 406 e 591, ambos do Código Civil, asseverando que a taxa de juros remuneratórios e moratórios em contrato de mútuo deve ser limitada à taxa SELIC. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Marina Pimenta Madeira, OAB/MG 68.752. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 406 e 591, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica Marina Pimenta Madeira, OAB/MG 68.752. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027